Tribunal: TJDFT
Processo: 0763381-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO DESDE A DATA EM QUE ADVÉM O DIREITO À APOSENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a requerente contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para reconhecer o direito à percepção de abono permanência no período compreendido entre 25/08 e 21/10/2018, data da aposentadoria, no valor de R$3.230,49. Em suas razões, a recorrente insiste que preencheu os requisitos para a aposentadoria integral em 08/11/2015, pois o ingresso na carreira ocorreu em 18/05/1995; que contava com a idade de 53 anos na data de aquisição do direito à inativação, atendendo ao disposto no art. 40, §5o da Constituição Federal; e, ainda, nos termos da EC 41/2003, atendia ao requisito relativo ao tempo de contribuição, qual seja, 27 anos, 11 meses e 19 dias. Pede a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48170863. Foram apresentadas contrarrazões, id 48170867 pelo improvimento do recurso.
3. A matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal refere-se ao direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência no período de 08/11/2015 a 22/10/2018, bem como que tal rubrica componha o cálculo do adicional de férias. Nos termos do art. 114 da LC 840/11 e o §19 do art. 40 da Constituição Federal, redação da EC 41/2003, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Em acréscimo, o STF alinhou o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do referido abono advém com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR).
4. O documento inserido no id 48170848, p. 27 indica que “a servidora completará os requisitos para a aposentadoria em 20/12/2018”. Esclarece também que “foram excluídos de magistério 1139 dias referentes aos períodos de 24/09/99 a 10/09/00 e 14/04/05 a 11/02/07, quando atuou fora de estabelecimento de educação básica e o período de 24/05/99 a 17/09/99 quando atuou no cargo de natureza estritamente administrativa de Encarregado”. O documento inserido pelo Ente Distrital, id. 48170851 atesta que a recorrente completou 25 anos de serviço em 24/08/2018, momento a partir do qual faz jus à percepção do abono de permanência.
5. Conforme consignou o magistrado sentenciante, a autora não logrou êxito em comprovar ter preenchido os requisitos legais para aposentadoria na data indicada na petição inicial, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.